Tribunal: TJES
Processo: 5000051-40.2020.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Remissão das Dívidas
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000051-40.2020.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MANOEL FLORIANO NETO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C CANCELAMENTO DE DÉBITO. (1) TESE AUTORAL.
EM APERTADA SÍNTESE, O AUTOR ADUZ TER RECEBIDO UMA COBRANÇA DA REQUERIDA REFERENTE À UNIDADE CONSUMIDORA A QUAL NÃO É MAIS PROPRIETÁRIO. ALEGA TER PAGO A FATURA NO VALOR DE R$ 263,30 (DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS) PARA QUE NÃO TIVESSE SEUS DADOS INSERIDOS EM CADASTROS DE INADIMPLENTES, PORÉM REQUER PELO REEMBOLSO DO VALOR, BEM COMO PELA INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS. PLEITEIA AINDA PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO EMITIDO PELA RÉ.
(2)
PRELIMINARES DE:
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO NA CELEBRAÇÃO DO ACORDO; INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA APURAR CAUSAS QUE NECESSITAM DE PERÍCIA TÉCNICA;
RELATA QUE TRATA-SE DE INSPEÇÃO NA UNIDADE CONSUMIDORA, ESTA FEITA À ÉPOCA EM QUE A PROPRIEDADE PERTENCIA AO AUTOR. APRESENTA PROVAS SISTÊMICAS DE CONSUMO INDEVIDO.ALEGA A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS SOFRIDOS. REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. REJEITADAS AS PRELIMINARES.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS iniciais para: 1) declarar a ilegalidade do TOI; 2) declarar a inexistência de débito referente ao TOI objeto da lide; 3) a restituir em favor do autor o valor de R$ 263,30 (duzentos e sessenta e três reais e trinta centavos),
referente à repetição simples
do indébito pelas cobranças do consumo de energia objeto dos autos, com juros de mora da citação e correção monetária dos correspondentes desembolsos. 4) condenar o requerido ao pagamento ao autor da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de compensação por danos morais, acrescido de juros à taxa de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil), a partir da data do evento danoso (03/04/2017), à luz do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e correção monetária, pelo índice do INPC/IBGE, a contar da publicação desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais.”
(4).
RECURSO-RÉ.
PRELIMINAR DE FLAGRANTE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR CAUSAS QUE NECESSITEM DE PERÍCIA TÉCNICA
. ALEGA A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TOI. AFIRMA A INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL. ADUZ SOBRE O EXCESSIVO VALOR DA CONDENAÇÃO IMPOSTA. REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA QUE SE JULGUE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E, SUBSIDIARIAMENTE QUE SEJA MINORADO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
(4) CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, PARA QUE SE MANTENHA INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA.
(5) PRELIMINAR.
MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.
(6).
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA RECORRENTE EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI”, REALIZADO
SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR
. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DEVE SER EXERCIDO COM MAIOR EFETIVIDADE E COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. PROVAS APENAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DO §7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
in verbis:
"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699). 4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

(7).
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU OUTRAS REPERCUSSÕES.
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO RECORRIDO
. COBRANÇA INDEVIDA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8).
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA, TÃO SOMENTE PARA REJEITAR O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTENDO-SE O RESTANTE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.